Tribunal: TJDFT
Processo: 0732436-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. PERTINÊNCIA SUBJETIVA DO TITULAR DA RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL. POLO PASSIVO. TEORIA ECLÉTICA DE LIEBMAN. ART. 18 DO CDC. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO MATERIAL. ART. 6o, VI, DO CDC. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE FATOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

-A legitimidade ad causam se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, devendo figurar no polo passivo da demanda aquele que suportará os efeitos de eventual procedência do pedido. A sua aferição deve ser verificada segundo a relação jurídica sob discussão - Teoria Eclética de Liebman - ou de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, de acordo com a Teoria da Asserção.

-Com efeito, o artigo 18, do Código de Defesa do consumidor estabelece que os fornecedores de produtos respondem solidariamente pelos vícios que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam. Nesse passo, a jurisprudência é pacífica quanto à responsabilidade solidária da concessionária.

-Em que pese as alegações de vícios no veículo, ainda não foi realizada perícia para comprovar a existência e origem das falhas, e por essa razão não haveria a possibilidade de se presumir a responsabilidade do fabricante e eventualmente da concessionária. Por conseguinte, não há falar em restituição imediata da quantia paga ainda que mediante a oferta do veículo como caução.

-No caso, o prejuízo alegado decorre do pagamento de locomoção no período em que a agravante ficou obstada de utilizar o veículo objeto da demanda. Por conseguinte, a prova do dano material fixado no decisum deve compreender aqueles já conhecidos até o momento da propositura da demanda, mas sem prejuízo do eventual direito à reparação por aqueles que ocorrerem no curso da demanda ou até que sobrevenha a integral reparação do consumidor, caso seja vencedor no processo. Essa é a interpretação mais condizente com os princípios e regras do Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, VI).

-RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.